Tribunal: TJMT
Processo: 1039596-20.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039596-20.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Citação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS TURATTI, registrado(a) civilmente como JOSE CARLOS TURATTI - CPF: 430.444.339-91 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), CRISTIANO JOSE TURATTI - CPF: 964.619.691-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VITORIA SCHIO DUARTE - CPF: 033.293.751-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AÇÃO AJUIZADA EM FACE DE AVALISTA FALECIDO ANTES DA PROPOSITURA DA DEMANDA – ÓBITO OCORRIDO EM 31/05/2015 – EXECUÇÃO PROPOSTA EM 17/05/2017 – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL SUBJETIVO – INEXISTÊNCIA DE CAPACIDADE DE SER PARTE – ART. 70 DO CPC – EXTINÇÃO DA PERSONALIDADE CIVIL COM A MORTE – ART. 6o DO CÓDIGO CIVIL – INVIABILIDADE DE FORMAÇÃO VÁLIDA DA RELAÇÃO PROCESSUAL – CITAÇÃO IMPOSSÍVEL – ART. 239 DO CPC – SUCESSÃO PROCESSUAL – ART. 110 DO CPC – INAPLICABILIDADE – ÓBITO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO – AUSÊNCIA DE TRIANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, IV E VI, DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – ART. 85 DO CPC –
VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1039596-20.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADO: ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS TURATTI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo
BANCO BRADESCO S/A
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 347991854) que, por unanimidade, proveu o recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargado, para reformar a decisão agravada, determinar a extinção da execução, sem resolução do mérito, em relação ao avalista Sr. José Carlos Turatti, nos termos do artigo 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o embargante defende em suas razões que
“A decisão deu provimento ao agravo de instrumento do adverso foi omissa quanto à possibilidade de EMENDA À INICIAL, nos termos do art. 329, inciso I, do CPC, para regularização do polo passivo. No caso em tela, NÃO HOUVE CITAÇÃO VÁLIDA DO EMBARGADO, TAMPOUCO OCORREU A ESTABILIZAÇÃO DA LIDE, circunstância que autoriza o embargante a emendar a inicial para regularizar o polo passivo da demanda. De acordo com a jurisprudência do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, é permitida emendar a inicial mesmo se a morte do devedor ocorrer ANTES do ajuizamento, NÃO SE TRATANDO DE VÍCIO INSANÁVEL”
(sic).

Sustenta que
“é admissível a regularização do polo passivo, considerando que ainda não ocorreu a citação válida, por meio de EMENDA À INICIAL para substituição do devedor falecido pelo espólio, representado pela inventariante ou pelo administrador provisório, na ausência de ação de inventário ou de inventariante compromissado. Diante do exposto, pugna-se para que haja a aplicação dos efeitos infringentes na decisão, para que seja sanado o vício apontado, determinando-se a regularização do polo passivo”
(sic).

A par desses argumentos, pugna
“a) Afastar a extinção do feito e reconhecer a possibilidade de emenda à inicial (art. 329, I, CPC) para regularização do polo passivo, em razão da ausência de citação e da não estabilização da lide”
(sic).

Contrarrazões ofertadas em Id. 353538886, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar a suposta omissão apontada no acórdão, que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AÇÃO AJUIZADA EM FACE DE AVALISTA FALECIDO ANTES DA PROPOSITURA DA DEMANDA – ÓBITO OCORRIDO EM 31/05/2015 – EXECUÇÃO PROPOSTA EM 17/05/2017 – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL SUBJETIVO – INEXISTÊNCIA DE CAPACIDADE DE SER PARTE – ART. 70 DO CPC – EXTINÇÃO DA PERSONALIDADE CIVIL COM A MORTE – ART. 6o DO CÓDIGO CIVIL – INVIABILIDADE DE FORMAÇÃO VÁLIDA DA RELAÇÃO PROCESSUAL – CITAÇÃO IMPOSSÍVEL – ART. 239 DO CPC – SUCESSÃO PROCESSUAL – ART. 110 DO CPC – INAPLICABILIDADE – ÓBITO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO – AUSÊNCIA DE TRIANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, IV E VI, DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – ART. 85 DO CPC –
RECURSO PROVIDO
.

A capacidade de ser parte constitui pressuposto processual de existência da relação jurídica processual, nos termos do art. 70 do Código de Processo Civil, sendo certo que a personalidade civil da pessoa natural se extingue com a morte, conforme dispõe o art. 6o do Código Civil.

O ajuizamento de execução em face de pessoa já falecida antes da propositura da demanda configura vício de inexistência da relação processual, por ausência de sujeito passivo juridicamente existente, inviabilizando a formação válida do vínculo processual.

A citação válida do executado é requisito indispensável à constituição e ao desenvolvimento regular do processo (art. 239 do CPC), não sendo juridicamente possível citar pessoa já falecida, circunstância que impede a própria triangularização processual.

A sucessão processual prevista no art. 110 do CPC pressupõe falecimento ocorrido no curso da demanda, após a formação válida da relação processual, sendo incabível quando o óbito antecede o ajuizamento da ação.

Inviável o redirecionamento da execução ao espólio quando inexistente relação processual válida originária, porquanto a sucessão não se presta a convalidar processo inexistente desde a origem.

Hipótese que se enquadra nos incisos IV e VI do art. 485 do Código de Processo Civil, impondo-se a extinção da execução, sem resolução do mérito, em relação ao avalista falecido.

O acolhimento da exceção de pré-executividade, com exclusão do executado do polo passivo, enseja a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC.”

A parte embargante aponta omissão no julgado, no que concerne a possibilidade de emenda à inicial.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o
decisum
embargado bem analisou as questões, não havendo nenhuma omissão a ser sanada, como bem se extrai do trecho na parte que interessa:

“[...] No caso sob exame, é inequívoco que não houve citação válida do Sr. José Carlos Turatti, pois, quando da propositura da execução, ele já se encontrava
falecido havia quase dois anos
, circunstância que impede, de forma absoluta, a própria constituição da relação jurídica processual em seu desfavor, já que a citação pressupõe a existência jurídica do demandado.

Ausente tal requisito elementar, não se pode falar em formação válida do vínculo processual, mas sim em ausência de pressuposto processual de existência, vício que não comporta convalidação nem regularização posterior, por traduzir verdadeira inexistência jurídica da relação processual quanto àquele sujeito que jamais poderia integrar validamente o polo passivo da demanda.

Nesse sentido, a exceção de pré-executividade mostrou-se meio adequado para suscitar a matéria, porquanto se cuida de questão de ordem pública, cognoscível de ofício, relativa a pressupostos processuais.

[...]

Embora a Súmula se refira à execução fiscal, sua ratio decidendi é aplicável, por analogia, à execução de título extrajudicial em geral, quando se trata de vício evidente e documentalmente comprovado, como é o falecimento anterior ao ajuizamento.

Ademais, o artigo 485 do Código de Processo Civil é expresso ao dispor que o juiz não resolverá o mérito quando: “IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;” e “VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual”. A ausência de capacidade de ser parte e de legitimidade passiva consubstancia hipótese típica de incidência desses incisos.

Sustenta o banco agravado, em essência, que seria possível a regularização do polo passivo mediante inclusão do espólio, evitando-se a extinção da execução, contudo, tal argumento não se sustenta quando confrontado com a estrutura lógica do processo.

A sucessão processual não se presta a criar relação jurídica processual onde ela jamais existiu. Se o falecimento antecede o ajuizamento, inexiste parte passiva apta a ser citada; inexiste, portanto, relação processual a ser sucedida.

Além disso, a manutenção da execução em face de pessoa falecida compromete frontalmente os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Sob outro prisma, não procede a tese de que o banco exequente estaria apenas promovendo a regularização do polo passivo.

Conforme se extrai dos autos, o exequente teve diversas oportunidades para verificar a situação fática do avalista, sendo certo que o óbito era fato anterior e plenamente constatável, de modo que, a inércia ou descuido da parte autora não pode ser suprida mediante flexibilização de pressupostos processuais estruturantes.

Assim, ao determinar o prosseguimento da execução em face do avalista falecido antes do ajuizamento, a decisão agravada incorreu em equívoco ao admitir, de forma implícita, uma espécie de redirecionamento que não encontra amparo no ordenamento jurídico.

Diante desse quadro, impõe-se reconhecer que a execução, no tocante ao Sr. José Carlos Turatti, é juridicamente inviável desde a origem, por ausência de pressuposto processual subjetivo, devendo ser extinta sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil.”

Ao apreciar a matéria, este Colegiado consignou expressamente que o falecimento anterior ao ajuizamento da ação impede a formação válida da relação processual, por ausência de pressuposto processual subjetivo, uma vez que inexiste parte passiva juridicamente apta a ser citada. Destacou-se, ainda, que a sucessão processual prevista no art. 110 do CPC pressupõe a existência de relação processual válida, o que não ocorre na hipótese em que o óbito antecede a propositura da demanda.

Nesse contexto, restou expressamente afastada a possibilidade de redirecionamento da execução ao espólio, ao fundamento de que a sucessão processual não se presta a convalidar relação processual inexistente desde a origem.

Ora, a tese ora suscitada pelo embargante, possibilidade de emenda da inicial para regularização do polo passivo, foi, ainda que não sob essa nomenclatura específica, implicitamente analisada e rejeitada pelo acórdão, na medida em que este assentou a inexistência de relação processual válida e a impossibilidade de sua convalidação posterior.

Com efeito, ao concluir que inexiste relação jurídica processual desde a origem, o julgado afastou, por consequência lógica, qualquer possibilidade de correção do polo passivo por meio de emenda da inicial, porquanto tal providência pressupõe a existência de processo validamente constituído, o que não se verifica na espécie.

Logo, sem razão a parte embargante, pois o que se verifica é m
ero inconformismo da parte recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via eleita, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PASEP - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL REJEITADAS – MÁ GESTÃO – ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS – PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – IMPRESCINDIBILIDADE – SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – SENTENÇA ANULADA – VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.

Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
”
(N.U 1001617-30.2023.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026) (Destaquei)

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026